Tribunal: TJMT
Processo: 0002965-52.2008.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002965-52.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM VIEIRA - CPF: 183.317.939-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago).

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO —
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA E IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS DÉBITOS FISCAIS CONFESSADOS — PREFACIAIS AFASTADAS — MÉRITO — TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN — CANCELAMENTO DA EXAÇÃO — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA — IMPOSSIBILIDADE — CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS — MUNICÍPIO ISENTO — LEI Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O STJ fixou o entendimento, sob o rito do art
. 543-C do CPC (REsp 947206/RJ, Rel. Min. Luiz Fux), segundo o qual a ação declaratória de nulidade de lançamento submete-se à incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujo termo
a quo
é a notificação fiscal do lançamento.

O termo inicial da pretensão anulatória do lançamento da contribuição de melhoria, não é a data da publicação do edital, cuja função é comunicar aos proprietários dos imóveis da realização da obra e do seu custo total
.

Ademais, o Município recorrente não comprovou a sua publicação, não sendo possível depreender, a data em que foi notificado o contribuinte acerca do lançamento do tributo, impedindo, assim, a contagem do prazo prescricional
.

A ausência de condição de procedibilidade da ação anulatória, relativo ao prévio depósito do valor da dívida, não foi objeto de discussão em juízo de primeiro grau. Desse modo, constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguida no primeiro grau de jurisdição.

O instrumento de Confissão de Dívida não obsta o questionamento judicial da obrigação tributária nele pactuado, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária que decorra da execução de obra pública (art. 81 do CTN e art. 1º do Decreto-lei 195/67), e a base de cálculo para a cobrança deste tributo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado com a valorização, e não o custo total da obra dividido pelo metro quadrado.

A cobrança de contribuição de melhoria, em desacordo com os requisitos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

O Município é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Recurso provido em parte. (Id. 111850484 – fls. 20). [sem negrito no original]

É esta a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

O recurso de apelação foi provido, em parte, apenas para excluir os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014 conferiu-lhe iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), pelo que não seria devido o pagamento.

Por sua vez,
consoante decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a ser
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
cujo valor será
destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ademais,
o montante fixado em R$ 4.000,00: quatro mil reais,
apresenta-se em patamar razoável.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada no julgamento do extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para negar provimento ao recurso e, em reexame, retificar a sentença apenas para constar que o
valor devido de honorários advocatícios à Defensoria Pública será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024